Tribunal: TJMT
Processo: 1014765-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014765-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.567.062/0001-57 (AGRAVANTE), ALAN AGOSTINETTO - CPF: 050.230.601-79 (AGRAVADO), LUCAS LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS E SILVA - CPF: 011.377.571-75 (TERCEIRO INTERESSADO), DARIANE AGOSTINETTO registrado(a) civilmente como DARIANE AGOSTINETTO - CPF: 038.632.161-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FURTO DE CHEQUES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial fundada em cheques, na qual a executada alegou a inexigibilidade dos títulos em razão de suposto furto e sustação dos cheques.

2. A agravante sustentou, ainda, a quitação da obrigação mediante dação em pagamento ao coexecutado, bem como violação ao contraditório e à ampla defesa, requerendo a reforma da decisão recorrida.

3. O Juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a controvérsia acerca do alegado furto dos cheques e da boa-fé dos envolvidos demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o exame, em sede recursal, da alegação de quitação da obrigação mediante dação em pagamento e consequente ilegitimidade passiva da agravante, quando a matéria não foi submetida ao Juízo de origem; e (ii) saber se a alegação de furto dos cheques executados pode ensejar, em exceção de pré-executividade, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo mediante prova pré-constituída.

III. Razões de decidir

5. A alegação de quitação da obrigação mediante dação em pagamento não foi submetida ao Juízo de origem, tampouco os documentos que a embasam foram apresentados anteriormente, circunstância que impede sua apreciação em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

6. A exceção de pré-executividade somente é admissível para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória.

7. A controvérsia acerca do alegado furto dos cheques, da origem dos títulos, da regularidade da circulação cambial e da boa-fé das partes demanda aprofundamento probatório incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade.

8. O boletim de ocorrência apresentado pela agravante possui natureza unilateral e, isoladamente, não é suficiente para afastar a presunção de exigibilidade do título executivo, sobretudo diante da existência de elementos probatórios em sentido contrário.

9. Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois a decisão agravada limitou-se à apreciação das matérias passíveis de análise na via eleita.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a apreciação, em grau recursal, de matéria não submetida ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. A exceção de pré-executividade não comporta discussão de questões que demandem dilação probatória. 3. O boletim de ocorrência unilateral não constitui prova suficiente, por si só, para afastar a exigibilidade de título executivo fundado em cheque.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 921.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.199.325/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.242.162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME
contra a decisão interlocutória proferida pela d. Juíza Substituta da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, Dra. Lais Paranhos Pita, em sede de
Exceção de Pré-Executividade
proveniente da
Execução de Título Extrajudicial N.º 1003974-96.2025.8.11.0025,
em face de
ALAN AGOSTINETTO,
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar lesão grave e de difícil reparação, notadamente diante do bloqueio de bens em execução que reputa indevida.

No mérito, alega, em síntese, que o título executivo que embasa a execução é inexigível, porquanto fundado em cheque oriundo de furto, conforme demonstrado por boletim de ocorrência, o qual gozaria de presunção relativa de veracidade. Aduz, ainda, que o agravado não se desincumbiu de comprovar a regularidade da circulação do referido título.

Sustenta, também, que houve a quitação da obrigação mediante dação em pagamento, consistente na entrega de uma camioneta ao coexecutado, o que afastaria a exigibilidade do crédito e implicaria sua ilegitimidade para permanecer no polo passivo da execução.

Aduz, ademais, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o juízo de origem teria considerado alegações do agravado sem oportunizar prévia manifestação da agravante, bem como teria determinado medida constritiva sem a devida apreciação das provas já existentes nos autos.

Diante disso, requer a concessão de tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo ao agravo e desconstituir a decisão agravada, bem como, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com o reconhecimento da inexigibilidade do título, da quitação da obrigação e de sua exclusão do polo passivo, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Recurso tempestivo e preparado (id. 358564379).

O requerimento de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (id. 358922371).

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (id.
352424864
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cuida-se de
Exceção de Pré-Executividade
proveniente da
Execução de Título Extrajudicial N.º 1003974-96.2025.8.11.0025,
movida por MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME em face de ALAN AGOSTINETTO, buscando a declaração da inexigibilidade do título executivo e da quitação da obrigação.

Ao analisar a exceção oposta pela agravante, a magistrada
a quo
a rejeitou, nos seguintes termos:

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por
MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA – ME,
na qual sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que os cheques que embasam a presente execução teriam sido objeto de furto, circunstância que teria ensejado sua sustação, conforme boletim de ocorrência juntado aos autos.

Aduz, ainda, que o executado Lucas Leandro de Oliveira Santos e Silva, ciente da alegada ilicitude, teria transferido indevidamente o título ao exequente, o qual, por sua vez, não demonstrou a boa-fé na aquisição do crédito.

O exequente impugnou a insurgência, arguindo o descabimento da exceção de pré-executividade, por demandar dilação probatória, bem como sustentando a inidoneidade do boletim de ocorrência apresentado, por se tratar de declaração unilateral, além de colacionar aos autos boletim de ocorrência registrado por Lucas Leandro de Oliveira Santos e Silva, no qual há narrativa oposta aos fatos alegados pelo excipiente.

(...)A exceção de pré-executividade, conforme construção doutrinária e jurisprudencial já sedimentada, constitui meio de defesa atípico, admitido em hipóteses excepcionais, restritas às matérias de ordem pública ou àquelas cognoscíveis de ofício pelo juízo, desde que demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória.

No caso em apreço, a tese veiculada pelo excipiente, consistente na alegação de furto dos cheques e consequente ilicitude de sua circulação, demanda, para sua adequada aferição, análise aprofundada do contexto fático-probatório, notadamente quanto à efetiva ocorrência do alegado ilícito, à ciência dos envolvidos e à eventual boa-fé do exequente, circunstâncias que, por sua natureza, extrapolam os estreitos limites cognitivos da via eleita.

Com efeito, o único elemento probatório apresentado pelo executado consiste em boletim de ocorrência por ele próprio registrado, o qual, por si só, não possui o condão de comprovar a veracidade dos fatos narrados, por se tratar de documento unilateral, destituído de presunção absoluta de veracidade, especialmente quando contraposto por outros elementos constantes dos autos.

A propósito, o exequente carreou boletim de ocorrência registrado pelo outro executado envolvido na relação negocial, Lucas Leandro de Oliveira Santos e Silva, cuja narrativa indica, em sentido oposto, que os cheques teriam sido emitidos em contexto de transação comercial legítima, sendo posteriormente sustados sob alegação de roubo, o que evidencia a existência de controvérsia fática relevante, insuscetível de resolução na via estreita da exceção de pré-executividade.

Dessa forma, ausentes provas pré-constituídas idôneas e suficientes a demonstrar, de plano, a inexigibilidade do título executivo, revela-se inadequada a utilização da presente via para o exame da matéria suscitada.

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de pré-executividade apresentada ao ID. 215881447.

Por fim,
INTIME-SE
a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o efetivo prosseguimento do feito, com indicação de bens à penhora ou apresentação de medida concreta voltada à satisfação do débito e, não havendo manifestação útil no prazo assinalado, a execução será suspensa nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil. (...)” (id. 227693006, originários)

Conforme relatado, sustenta a agravante, em síntese, a inexigibilidade do título executivo em razão de suposto furto dos cheques executados, a quitação da obrigação mediante dação em pagamento ao coexecutado e, ainda, violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à alegação de quitação da obrigação mediante dação em pagamento, com consequente ilegitimidade passiva da agravante, verifica-se que tal matéria não foi submetida à apreciação do Juízo de origem na exceção de pré-executividade apresentada.

Com efeito, da análise da peça defensiva manejada perante o Juízo
a quo,
observa-se que a insurgência se limitou à alegação de inexigibilidade do título em razão do suposto furto dos cheques, inexistindo debate acerca de eventual quitação da obrigação, entrega de veículo ao coexecutado ou pedido de exclusão do polo passivo por tal fundamento.

Além disso, os documentos utilizados para sustentar referida tese (id. 358439879) foram apresentados apenas em sede recursal.

Assim, o exame originário dessas alegações por esta instância revisora configuraria indevida supressão de instância, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual
não conheço do recurso nesse ponto.

Superada tal questão, no mérito remanescente, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da inexigibilidade do título executivo em razão do alegado furto dos cheques executados.

Como cediço, a exceção de pré-executividade constitui mecanismo excepcional de defesa, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, mediante prova pré-constituída, sendo inviável a instauração de dilação probatória. Tal entendimento, inclusive, foi adequadamente observado pela magistrada de origem.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que a insurgência da agravante está fundada justamente em questões fáticas controvertidas, que demandam
aprofundamento probatório incompatível com a estreita via eleita.

Isso porque há manifesta divergência entre as narrativas apresentadas pelas partes.

De um lado, a agravante afirma que os cheques executados seriam oriundos de furto, sustentando a ilicitude da circulação cambial e, consequentemente, a inexigibilidade do título. Fundamenta sua alegação, essencialmente, em boletim de ocorrência por ela própria registrado (id. 358439882).

De outro lado, o agravado sustenta que os títulos foram emitidos em contexto de relação comercial legítima, tendo sido posteriormente sustados pela agravante, além de trazer aos autos boletim de ocorrência registrado pelo outro executado (id. 365302857), contendo narrativa diametralmente oposta à apresentada pela recorrente.

A própria dinâmica narrada pelas partes evidencia a
necessidade de ampla instrução
para apuração da efetiva ocorrência do alegado furto, da origem dos cheques, da boa-fé dos envolvidos e da regularidade da circulação do título, circunstâncias que extrapolam os estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COISA JULGADA.
1. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é cabível para discussão de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, independentemente de dilação probatória, como as condições da ação, os pressupostos processuais e a liquidez do título executivo.
Não é via apropriada para desconstituir a coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2199325 SP 2022/0271819-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 02/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (g. n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem.
2. A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2242162 RS 2022/0350926-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023) (g. n.)

Nessa linha, o boletim de ocorrência apresentado pela agravante, por possuir natureza unilateral, não possui força suficiente, isoladamente, para afastar a presunção de exigibilidade do título executivo, sobretudo diante da existência de elementos contrapostos constantes dos autos.

Igualmente não se verifica, neste momento, violação ao contraditório ou à ampla defesa apta a ensejar a reforma da decisão agravada, porquanto a magistrada limitou-se a apreciar os elementos constantes dos autos dentro dos limites da cognição própria da exceção de pré-executividade.

Assim, a pretensão recursal remanescente demanda inevitável dilação probatória, circunstância que inviabiliza o acolhimento das teses defensivas na via eleita, exatamente como reconhecido pelo Juízo de origem e por ocasião da decisão que indeferiu a tutela recursal.

Em face do exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026